Tribunal: TJES
Processo: 0017310-41.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. POSSE CONTÍNUA E ININTERRUPTA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DE ARRENDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária sobre imóvel rural de 49,0603 hectares, situado em Itabira, no município de Cachoeiro de Itapemirim. Os apelantes alegam que a posse originou-se na década de 1980 pela Sra. Cleunir Albano de Souza, sucedida pelos recorrentes após seu falecimento em 2020, e que esta posse seria mansa, pacífica, ininterrupta e exercida com animus domini, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelantes exerceram posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo período legal exigido para a usucapião extraordinária; e (ii) avaliar se o vínculo jurídico existente entre as partes descaracteriza os requisitos essenciais para a configuração da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A usucapião extraordinária exige, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, posse contínua e ininterrupta pelo prazo de 15 anos, que pode ser reduzido para 10 anos quando há moradia habitual ou obras e serviços produtivos no imóvel. É indispensável, ainda, que a posse seja exercida com animus domini, caracterizando-se como autônoma, exclusiva e sem subordinação a título diverso.

4. A posse exercida pelos apelantes não atende aos requisitos legais, uma vez que se originou de contrato de arrendamento rural firmado com a proprietária registral, Eleta Machado Moura, vínculo que inviabiliza o animus domini. O caráter precário e subordinado da posse foi confirmado por depoimentos e documentos, que demonstram a continuidade da relação contratual.

5. O contrato de arrendamento, prorrogado tacitamente até 2010, evidencia que o ingresso dos recorrentes no imóvel e sua ocupação derivaram do acordo firmado com o proprietário registral, sendo incompatível com a pretensão de aquisição originária por usucapião.

6. A tentativa dos recorrentes de demonstrar a inversão do título de posse para posse em nome próprio é improcedente, pois não há comprovação de atos inequívocos de oposição à propriedade exercida pelos titulares registrais. Pelo contrário, os atos de domínio exercidos pelos herdeiros, incluindo alienação e negociação de servidão, foram praticados sem resistência por parte dos apelantes.

7. As provas testemunhais apresentam contradições e fragilidades, confirmando que a posse exercida no imóvel era compartilhada e vinculada a parceria e arrendamento, características que afastam a configuração de posse qualificada ad usucapionem.

8. A ausência de oposição aos atos de domínio exercidos pelos herdeiros, como a exibição do imóvel a possíveis compradores, reforça o caráter precário da ocupação, evidenciando a inexistência do animus domini.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse originada de contrato de arrendamento rural não caracteriza animus domini, ainda que prolongada no tempo, sendo inviável o reconhecimento da usucapião extraordinária em tais circunstâncias.

2. A interversão do título possessório exige prova inequívoca de atos de oposição ao domínio exercido pelo proprietário ou herdeiros, o que não ocorre quando os possuidores permanecem passivos diante de atos de disposição do imóvel.

3 A continuidade de atos de domínio pelos proprietários ou herdeiros impede a caracterização de posse autônoma, mansa e pacífica, essencial à usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; Lei nº 4.504/1964, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1644897/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quarta Turma, j. 23.05.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017310-41.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIA ALBANO DE SOUZA DORIGO e outros

APELADO: ESPOLIO DE ELETA MACHADO MOURA e outros (7)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. POSSE CONTÍNUA E ININTERRUPTA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DE ARRENDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária sobre imóvel rural de 49,0603 hectares, situado em Itabira, no município de Cachoeiro de Itapemirim. Os apelantes alegam que a posse originou-se na década de 1980 pela Sra. Cleunir Albano de Souza, sucedida pelos recorrentes após seu falecimento em 2020, e que esta posse seria mansa, pacífica, ininterrupta e exercida com animus domini, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelantes exerceram posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo período legal exigido para a usucapião extraordinária; e (ii) avaliar se o vínculo jurídico existente entre as partes descaracteriza os requisitos essenciais para a configuração da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A usucapião extraordinária exige, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, posse contínua e ininterrupta pelo prazo de 15 anos, que pode ser reduzido para 10 anos quando há moradia habitual ou obras e serviços produtivos no imóvel. É indispensável, ainda, que a posse seja exercida com animus domini, caracterizando-se como autônoma, exclusiva e sem subordinação a título diverso.

4. A posse exercida pelos apelantes não atende aos requisitos legais, uma vez que se originou de contrato de arrendamento rural firmado com a proprietária registral, Eleta Machado Moura, vínculo que inviabiliza o animus domini, sendo o caráter precário e subordinado da posse confirmado por depoimentos e documentos, que demonstram a continuidade da relação contratual.

5. O contrato de arrendamento, prorrogado tacitamente até 2010, evidencia que o ingresso dos recorrentes no imóvel e sua ocupação derivaram do acordo firmado com o proprietário registral, sendo incompatível com a pretensão de aquisição originária por usucapião.

6. A tentativa dos recorrentes de demonstrar a inversão do título de posse para posse em nome próprio é improcedente, pois não há comprovação de atos inequívocos de oposição à propriedade exercida pelos titulares registrais, aliás, os atos de domínio exercidos pelos herdeiros, incluindo alienação e negociação de servidão, foram praticados sem resistência por parte dos apelantes.

7. As provas testemunhais apresentam contradições e fragilidades, confirmando que a posse exercida no imóvel era compartilhada e vinculada a parceria e arrendamento, características que afastam a configuração de posse qualificada ad usucapionem.

8. A ausência de oposição aos atos de domínio exercidos pelos herdeiros, como a exibição do imóvel a possíveis compradores, reforça o caráter precário da ocupação, evidenciando a inexistência do animus domini.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse originada de contrato de arrendamento rural não caracteriza animus domini, ainda que prolongada no tempo, sendo inviável o reconhecimento da usucapião extraordinária em tais circunstâncias.

2. A interversão do título possessório exige prova inequívoca de atos de oposição ao domínio exercido pelo proprietário ou herdeiros, o que não ocorre quando os possuidores permanecem passivos diante de atos de disposição do imóvel.

3 A continuidade de atos de domínio pelos proprietários ou herdeiros impede a caracterização de posse autônoma, mansa e pacífica, essencial à usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; Lei nº 4.504/1964, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1644897/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quarta Turma, j. 23.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da existência dos requisitos necessários à configuração da usucapião extraordinária sobre o imóvel rural de 49,0603 hectares, situado na localidade de Itabira, no município de Cachoeiro de Itapemirim, especialmente quanto ao exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo exigido, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Sustentam os apelantes, em síntese, que a Sra. Cleunir Albano de Souza exerceu posse sobre o imóvel desde a década de 1980, realizando benfeitorias, tornando o imóvel produtivo e estabelecendo moradia habitual, o que demonstraria o animus domini, e que após o falecimento da posseira original em 2020, sucederam-na na posse e continuaram a ocupação da terra sob os mesmos moldes.

Pois bem.

A usucapião extraordinária é forma de aquisição originária da propriedade, resultando da posse prolongada e contínua do imóvel, sem depender de uma relação jurídica prévia ou de um ato formal de transmissão. Prevista no art. 1.238 do Código Civil, essa modalidade se destaca por não exigir justo título ou boa-fé, diferenciais que a tornam singular em relação a outras formas de usucapião.

De acordo com o art. 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária exige a posse contínua e ininterrupta por um período mínimo de 15 anos. Contudo, o prazo pode ser reduzido para 10 anos quando o possuidor tiver estabelecido moradia habitual no imóvel ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo, o que revela a intenção do legislador de privilegiar o uso efetivo e social da propriedade.

Além do lapso temporal, a posse deve ser exercida com o chamado
animus domini
, que significa a intenção de agir como verdadeiro proprietário, devendo o possuidor comportar-se como se fosse dono do bem, utilizando-o plenamente e sem oposição.

Os requisitos da usucapião são divididos em três vertentes: pessoal, real e formal. Os requisitos de natureza pessoal referem-se ao possuidor e ao proprietário, especialmente à inatividade deste último em relação ao imóvel, o que permite a continuidade da posse pelo usucapiente. Os requisitos de natureza real focam no imóvel em si, excluindo, por exemplo, bens públicos da possibilidade de usucapião. Já os requisitos formais estão relacionados ao lapso temporal e à forma como a posse é exercida, seja por 15 anos ou pelos 10 anos previstos na exceção legal.

Essas três categorias mostram a complexidade da análise da usucapião, que não se resume ao tempo de posse, mas também à maneira como o possuidor se relaciona com o bem e à sua função social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esses entendimentos ao afirmar que a usucapião extraordinária exige, além da continuidade da posse, o exercício de atos típicos de domínio, como a realização de benfeitorias ou o uso produtivo do imóvel. No REsp 1644897/SP, o STJ enfatizou que a mera ocupação física do imóvel não basta; é necessário que a posse seja exercida de forma qualificada, com ânimo de dono, sem interrupção ou oposição, durante o prazo legal.

No caso em exame, após cuidadosa análise do panorama fático-probatório, verifica-se o magistrado de primeira instância fez a correta valoração jurídica da matéria controvertida ao concluir pela ausência do
animus domini
para o reconhecimento da usucapião.

Conquanto os apelantes aleguem exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 2005, a realidade dos fatos e das provas demonstra que essa posse, além de não atender aos requisitos legais, está inegavelmente vinculada a um contrato de arrendamento rural e foi amplamente contraditada pelos atos dos herdeiros e confrontantes.

A análise da posse exercida pelos recorrentes revela sua natureza jurídica precária e subordinada. Conforme os depoimentos das testemunhas e os documentos juntados, é inegável que o ingresso no imóvel ocorreu em razão de um contrato de arrendamento firmado pelo falecido Sebastião de Souza com Eleta Machado Moura, proprietária registral do bem.

A posse exercida pelos apelantes, longe de ser qualificada como
ad usucapionem
, estava atrelada aos termos do contrato. O depoimento de Nilson Melo (fls. 696/697) confirma que
“Sebastião e a autora cuidavam do imóvel em regime de arrendamento”
, reiterando o caráter precário dessa ocupação.

Ora, essa relação jurídica, fundamentada no contrato, vicia o
animus domini
, elemento essencial para o reconhecimento da usucapião.

A prorrogação tácita do contrato de arrendamento rural, estabelecida em 1995, merece destaque. O instrumento original previa expressamente sua possibilidade de renovação, e os atos subsequentes das partes indicam a continuidade dessa relação até, pelo menos, 2010, quando ocorreu a notificação judicial dos apelantes. A cláusula 3.1 do contrato menciona que
“este contrato poderá ser prorrogado desde que haja acordo das partes”
, condição que se infere pelo uso contínuo do imóvel sob as condições estipuladas, o que reforça que a posse exercida pelos apelantes não foi autônoma, mas decorreu diretamente do vínculo contratual.

A tentativa de sustentar a inversão do título da posse, isto é, a transformação da posse exercida em nome de outra pessoa para a posse em nome próprio, também se mostra insubsistente, uma vez que não restou comprovado, por parte dos recorrentes, atos inequívocos de oposição à propriedade exercida pelo titular

A propósito, o depoimento de Pedro Camargo Turini (fls. 702) esclarece que, quando visitou o imóvel para adquiri-lo, foi recebido sem objeções pela apelante, que permitiu a vistoria e não se opôs à alienação. Tal comportamento denota ausência de resistência, incompatível com a interversão alegada.

Ademais, a oposição dos herdeiros e seus atos de domínio sobre o imóvel fragilizam ainda mais a tese. Testemunhas como Antônio Francisco Tinoco de Rezende (fls. 698/699) narraram a exibição do bem para possíveis compradores por representantes da família Machado, o que evidencia o exercício contínuo de atos de proprietário pelos titulares registrais. Além disso, a negociação de servidão com a empresa Techint S.A., conforme documento de fls. 21/03/2006, demonstra controle efetivo do imóvel pelos herdeiros, reforçando que os apelantes não possuíam ânimo de dono.

As contradições e limitações da prova testemunhal também são flagrantes. A testemunha Denizart Correa de Souza (fls. 692/693) descreve o trabalho realizado na propriedade sob a supervisão da apelante, mas admite desconhecer a relação jurídica entre as partes. Já Geraldo Veronez (fls. 694/695) confirma que os produtos do imóvel eram explorados em parceria, corroborando a precária natureza da posse. Enfim, essas narrativas revelam inconsistências que enfraquecem o conjunto probatório dos apelantes.

Por fim, a ausência de resistência da apelante aos atos de domínio dos proprietários também evidencia a precariedade da posse. Como ressaltado no depoimento de Joselina Barreto dos Santos (fls. 700/701), os recorrentes jamais manifestaram oposição quando os herdeiros exibiram o imóvel a terceiros ou realizaram outras intervenções. Essa passividade, incompatível com o animus domini, reforça que a ocupação exercida pelos apelantes não pode ser considerada como posse apta a ensejar a usucapião.

Nesse contexto, conclui-se que os apelantes não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele nego provimento.

Deixo de majorar os honorários, uma vez que já fixados em 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 11.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões